Tribunal: TJMT
Processo: 1018652-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018652-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), NATIELEN REGINA FRANCA DE ALMEIDA - CPF: 015.432.221-02 (AGRAVANTE), DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RECLASSIFICAÇÃO – FINAL DA FILA –
FALTA DE HABILITAÇÃO NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no semestre seguinte à impetração.

2. Não havendo previsão legal ou
editalícia
, não há é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido.

3. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NATIELEN REGINA FRANÇA DE ALMEIDA contra decisão proferida em pelo Juízo da 2.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança no 1025869-07.2021.811.0041 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era a Agravante ser reclassificada para o final da lista dos aprovados no concurso público para o cargo de Professora de Educação Física no ensino fundamental, uma vez que não possuía os requisitos necessários no momento da posse, qual seja, a licenciatura
.

Afirma, em síntese, ausência de prejuízo à Administração Pública e aos demais candidatos, que a contratação é necessária ante à ausência de material humano.

Assim, é desarrazoada a sua exclusão do certame.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 106876999.

Contrarrazões apresentadas no Id. 107391952.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento recursal, conforme parecer anexado no Id. 111193482.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida é saber se a Agravante tem direito, em sede de decisão liminar, tem direito de ser reclassificada para o final
da lista dos aprovados no concurso público, por não possuir os requisitos necessários no momento da posse.

Ao analisar o presente recurso, bem como a ação de base e os documentos que a instruem, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso.

De acordo com as regras do certame ao qual a Agravante de submeteu, não há previsão no edital acerca da reclassificação ou reposicionamento de candidato ao final da lista dos aprovados, conforme se infere no edital anexado no Id. 60968411 da ação de base.

Logo, não há falar em possibilidade da Impetrante, ora Agravante, ser reclassificada no último lugar dentro da lista de aprovados, principalmente quando o candidato já havia sido nomeado para o cargo pretendido, como ocorre no caso em tela.

Nesse sentido já assentou o STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.
O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou
editalícia
, é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido.
Precedente:
AgRg
no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido.
(STJ - RMS 54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017,
DJe
09/10/2017)
.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA - POSSE - REQUISITO DE ESCOLARIDADE MÍNIMA PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO - RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO PARA O ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS - "BENEFÍCIO DE FINAL DE LISTA" - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU EDITALÍCIA - CANDIDATO JÁ NOMEADO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - Não há como falar em ilegitimidade do Governador do Estado de Minas Gerais para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se pleiteia a reclassificação de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público, pois a referida medida demandaria a desconstituição do ato de nomeação já praticado pelo Governador, bem como a prática de novo ato de nomeação pela referida autoridade. -
Tendo em vista que o próprio impetrante afirma que, no momento da em que deveria tomar posse no cargo de Professor da Educação Básica, não havia concluído curso exigido pelo edital, não há como admitir que o mesmo seja reclassificado no último lugar dentro da lista de aprovados ("benefício de final de lista"), por ausência de previsão legal ou editalícia admitindo a referida recolocação, mormente quando se verifica que o candidato já havia sido nomeado para o cargo
. (TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.18.127016-6/000, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022